Tribunal: TJES
Processo: 5012016-20.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012016-20.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEX JACINTO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012016-20.2024.8.08.0014

APELANTE:
ALEX JACINTO DE OLIVEIRA

APELADO:
BANCO BRADESCO S.A.

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE COLATINA - DR. LUCIANO ANTONIO FIOROT

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. TEMA 958/STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. EARESP 676.608/RS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, na qual se postulava a incidência dos efeitos materiais da revelia, a revisão da taxa de juros remuneratórios, a declaração de nulidade das cobranças relativas à Tarifa de Registro de Contrato e à Tarifa de Avaliação do Bem, bem como a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a revelia da instituição financeira implica presunção absoluta de veracidade das alegações iniciais; (ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios fixada em 2,51% ao mês configura abusividade diante da taxa média de mercado de 2,00% ao mês divulgada pelo BACEN; (iii) determinar se são válidas as cobranças de Tarifa de Registro de Contrato e Tarifa de Avaliação do Bem sem comprovação da efetiva prestação dos serviços; e (iv) verificar a possibilidade de repetição do indébito em dobro nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC e do EAREsp 676.608/RS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia produz presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, não vinculando o julgador quanto às matérias de direito ou à subsunção jurídica dos fatos narrados.

4. A taxa média de juros divulgada pelo BACEN constitui parâmetro referencial para aferição da abusividade, não representando limite obrigatório para as instituições financeiras, conforme entendimento firmado no Tema 27/STJ.

5. A divergência de 25,5% entre a taxa contratada e a taxa média de mercado não demonstra, por si só, onerosidade excessiva ou desvantagem exagerada apta a justificar a revisão contratual.

6. A validade da cobrança da Tarifa de Registro de Contrato e da Tarifa de Avaliação do Bem depende da comprovação concreta da efetiva prestação dos respectivos serviços, conforme tese firmada no Tema 958/STJ.

7. A cobrança indevida de tarifas sem comprovação da prestação do serviço configura prática contrária à boa-fé objetiva e autoriza a repetição em dobro do indébito em contratos celebrados após 30/03/2021, conforme orientação firmada no EAREsp 676.608/RS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A revelia não gera presunção absoluta de veracidade das alegações iniciais, sobretudo em matérias de direito e revisão contratual bancária.

A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado não configura abusividade automática, exigindo demonstração concreta de onerosidade excessiva.

A cobrança da Tarifa de Registro de Contrato e da Tarifa de Avaliação do Bem exige comprovação da efetiva prestação dos serviços correspondentes.

A ausência de comprovação da prestação dos serviços torna abusivas as cobranças das tarifas acessórias em contrato bancário.

A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva em contratos firmados após 30/03/2021.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 345, IV, 355, I, 373, II, 85, § 2º e § 11, 98, § 3º, e 1.010, II e III. CDC, arts. 42, parágrafo único, e 51, IV. CC, arts. 405, 421-A, III. Resolução CMN nº 3.919/2010.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Tema 27, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção. STJ, AgInt no AREsp nº 1.493.171/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 10.03.2021. STJ, REsp nº 1.578.553/SP, Tema 958, Segunda Seção. STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021. TJ-ES, Apelação Cível nº 50077936720238080011, Rel. Des. Heloisa Cariello, 4ª Câmara Cível, pub. 12.08.2024. TJ-ES, Apelação Cível nº 50069728320228080048, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, pub. 21.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012016-20.2024.8.08.0014

APELANTE:
ALEX JACINTO DE OLIVEIRA

APELADO:
BANCO BRADESCO S.A.

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE COLATINA - DR. LUCIANO ANTONIO FIOROT

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Segundo se depreende do relatório lançado nos autos, a controvérsia cinge-se à análise: (i) dos efeitos da revelia, a fim de verificar o cabimento da incidência dos efeitos materiais previstos no artigo 344 do Código de Processo Civil, diante da ausência de contestação pela instituição financeira ré; (ii) da legalidade e eventual abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, fixada em 2,51% ao mês, em confronto com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma época e modalidade contratual, correspondente a 2,00% ao mês; (iii) da licitude das cobranças referentes à Tarifa de Registro de Contrato e à Tarifa de Avaliação do Bem, à luz da tese firmada no Tema Repetitivo nº 958 do Superior Tribunal de Justiça; e, por fim, (iv) do direito à repetição do indébito, especialmente quanto à possibilidade de devolução em dobro dos valores alegadamente pagos a maior, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e do entendimento vinculante firmado no EAREsp 676.608/RS.

De início, faz-se necessário o enfrentamento da preliminar referente à suposta violação ao artigo 344 do CPC acerca dos efeitos da revelia. O apelante sustenta que a inércia do banco réu deveria implicar a presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados na exordial. Sem razão.

Conforme pacificado pela jurisprudência, a revelia não induz um efeito material absoluto ou automático de procedência do pedido inicial. Dispõe o artigo 344 do CPC que,
"se o réu não contestar a ação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor"
. Todavia, essa presunção de veracidade é relativa (
juris tantum
) e não vincula o julgador quanto às matérias de direito ou à subsunção jurídica dos fatos postos em juízo. Neste sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA. LOCAÇÃO COMERCIAL . REVELIA. EFEITO MATERIAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS. REVISÃO DO ENCARGO LOCATÍCIO . NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art . 344, caput, do CPC, determina que “se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.” 2.
É possível a mitigação dos efeitos da revelia, eis que a presunção dela advinda é de natureza relativa e não absoluta.
3 . A revisão de aluguel, notadamente aquele pactuado no bojo de locação comercial, no qual os polos de interesse, em regra, encontram-se numa relação paritária, deve estar assentada em provas robustas de eventual desequilíbrio econômico-financeiro que a autorize, sendo excepcional a intervenção do Judiciário na autonomia de vontade manifestada no contrato (art. 421-A, III, do Código Civil). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50077936720238080011, Relator.: HELOISA CARIELLO, 4ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 12/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO, EMBARGOS À EXECUÇÃO E AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA UNA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS AUTOS REVISIONAL N. 0306348-28 .2015.8.24.0054 E EMBARGOS À EXECUÇÃO N . 0305383-16.2016.8.24 .0054 E IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO N. 0300031-38.2020.8 .24.0054 E AÇÃO DE COBRANÇA N. 0302416-95.2016 .8.24.0054. RECURSO DA PARTE AUTORA/ EMBARGANTE . CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA (AUTOS N. 0300031-38.2020 .8.24.0054). NÃO ACOLHIMENTO . AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE APTIDÃO FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO. ÔNUS QUE INCUMBIA À PARTE IMPUGNANTE. BENESSE MANTIDA. APLICABILIDADE DO CDC . TEMA DECIDIDO SEGUNDO O INTERESSE DA PARTE APELANTE. CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS, REVISÃO DE TODA A CONTRATUALIDADE, CORREÇÃO MONETÁRIA, COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, JUROS DE MORA, MULTA CONTRATUAL, TAC E TEC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA . OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010, II E III, DO CPC . NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NOS PONTOS. NULIDADE DA EXECUÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO . TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LEI N. 10.931/2004 . OUTROSSIM, REVISÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS QUE NÃO RETIRA A LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO, MAS TÃO SOMENTE DETERMINA A READEQUAÇÃO DO MONTANTE DE ACORDO COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NA REVISÃO.
REVELIA DO BANCO NA AÇÃO REVISIONAL. EFEITOS, CONTUDO, QUE NÃO CONDUZEM À PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DA AUTORA.
[...] RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SC - APL: 03063482820158240054, Relator.: Janice Goulart Garcia Ubialli, Data de Julgamento: 08/03/2022, Quarta Câmara de Direito Comercial)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO - ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL - REVISÃO - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA Nº 381/STJ - REVELIA DECRETADA - RÉU QUE APRESENTOU CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS PELA PARTE AUTORA - AFASTADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Súmula n. 381 “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.
A revelia gera a presunção relativa dos fatos alegados pela parte autora, porém se as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos, a revelia deixa de produzir o mencionado efeito
(art . 344 c/c 345, IV do CPC). (TJ-MT - AC: 10290172620218110041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2023)

Verificando-se que a controvérsia dos autos repousa sobre a legalidade de cláusulas contratuais de juros e tarifas, cujos parâmetros encontram-se documentalmente fixados e dependem de cotejo com teses firmadas pelos Tribunais Superiores, o magistrado de primeiro grau agiu no estrito cumprimento do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil ao promover o julgamento antecipado do mérito. Afasta-se, por conseguinte, a tese de
error in judicando
neste ponto.

No mérito, insurge-se o recorrente contra os juros remuneratórios fixados em 2,51% ao mês, aduzindo discrepância em relação à taxa média de mercado informada pelo Banco Central para o período de janeiro de 2022, que correspondia a 2,00% ao mês.

A revisão das taxas de juros em contratos de adesão bancária submete-se à orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob o rito dos recursos repetitivos no Recurso Especial nº 1.061.530/RS (Tema 27). Segundo a tese consolidada:

"A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras."

Assim, a taxa média de juros divulgada pelo BACEN consiste em simples parâmetro norteador do mercado, desprovida, portanto, de força vinculante.

Nesse mesmo sentido, o STJ, quando do julgamento do agravo interno no agravo em Recurso Especial nº 1.493.171/RS, de relatoria da Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti, consolidou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato da taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso, uma vez que não pode ser considerada (a taxa média de mercado) como limite, justamente porque, sendo média, incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Veja-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. [...] 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso . Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação . [...] (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2021)

Deste modo, para que seja declarada a abusividade e autorizada a intervenção judicial no contrato, faz-se necessária a cabal demonstração de que a taxa aplicada diverge substancial e desproporcionalmente da média praticada.

No caso em apreço, a taxa pactuada (2,51% ao mês) supera a média de mercado (2,00% ao mês) em apenas 25,5%. Diante disso, não restou demonstrada a onerosidade excessiva ou a desvantagem exagerada que pudessem mitigar o princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
) ou violar o artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, entendo pela manutenção da taxa contratada.

No que tange às tarifas incidentes sobre a operação financeira, a matéria encontra-se exaustivamente disciplinada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.578.553/SP (Tema 958). No aludido precedente, fixou-se a validade das cobranças a título de tarifa de avaliação do bem e de despesa de registro de contrato, condicionando-as, porém, à efetiva prestação dos serviços no caso concreto.

Em suas razões, o apelante postula a reforma da sentença para extirpar as cobranças incidentes a título de Tarifa de Registro de Contrato e Tarifa de Avaliação do Bem (esta última fixada no montante de R$ 550,00), sob o argumento de que a instituição financeira ré não se desincumbiu do ônus de comprovar o efetivo desembolso e a real execução dos aludidos serviços.

A sentença recorrida validou ambas as cobranças, assentando que a tarifa de avaliação possuía amparo normativo abstrato na Resolução CMN nº 3.919/2010 e que a regularidade do registro de contrato restou suprida porque este juízo constatou, via sistema RENAJUD, a inserção de gravame de alienação fiduciária junto ao DETRAN/ES.

Conforme orientação sufragada pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos no REsp 1.578.553/SP (Tema 958), acima mencionado, a validade da tarifa de avaliação do bem e do repasse de despesas com o registro do contrato está taxativamente condicionada à comprovação da efetiva prestação dos serviços no caso concreto, vedando-se a transferência do encargo financeiro baseada em mera previsão contratual abstrata.

Como se depreende, a conclusão externada no precedente baseia-se na interpretação do artigo 373, inciso II, do CPC e das normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor, as quais impõem à instituição financeira o ônus exclusivo de demonstrar o suporte fático das cobranças realizadas, sob pena de configurar enriquecimento sem causa e onerosidade excessiva contra o consumidor.

No caso, observa-se que o Banco Bradesco S.A., além de incorrer em revelia, prejudicando seu direito de defesa, não coligiu aos autos um único documento, recibo, nota fiscal ou laudo técnico de vistoria mercantil capaz de demonstrar que os serviços que originaram as tarifas foram efetivamente executados por seus prepostos.

A jurisprudência pátria, inclusive desta Egrégia Corte, firmou entendimento no sentido de que é indevida a cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem quando não demonstrada, de forma concreta e idônea, a efetiva prestação dos respectivos serviços:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFAS E SERVIÇOS . LEGALIDADE E ABUSIVIDADE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo BANCO VOLKSWAGEN S/A contra sentença que, em Ação Ordinária, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (a) declarar a nulidade de cláusulas contratuais referentes a tarifas bancárias (registro de contrato, avaliação de bem, cadastro e seguro), determinando a devolução dos valores pagos, corrigidos nos termos contratualmente previstos e do IGP-M/FGV; (b) condenar o banco à repetição de indébito em dobro; (c) condenar o banco ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa . O Banco apelante questiona a abusividade das tarifas declaradas nulas e a condenação à devolução em dobro, além dos honorários fixados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) A legalidade da cobrança do seguro; (ii) A legalidade da tarifa de registro de contrato; (iii) A legalidade da tarifa de avaliação do bem; (iv) A legalidade da tarifa de cadastro; (v) A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e a distribuição dos ônus sucumbenciais. III . RAZÕES DE DECIDIR A contratação do seguro não configura venda casada quando há expressa opção e ciência do consumidor, sendo válida, nos termos do REsp nº 1.639.259/SP e do Tema 972 do STJ, diante da existência de apólice apartada e livre escolha.
A tarifa de registro do contrato é considerada abusiva nos termos do REsp 1 .578.553/SP, Tema 958/STJ, quando não comprovada a efetiva prestação do serviço.
No caso concreto, o banco não demonstrou a realização do registro na autarquia de trânsito, o que torna indevida a cobrança.
A tarifa de avaliação do bem, embora legal em tese, é considerada abusiva quando não comprovada a efetiva prestação do serviço, como ocorreu no caso em análise, em conformidade com o precedente do REsp 1 .578.553/SP.
A tarifa de cadastro, prevista expressamente na Súmula 566 do STJ, é válida desde que cobrada no início do relacionamento contratual e dentro de parâmetros de mercado. No caso concreto, o valor cobrado mostrou-se compatível com as práticas de mercado, não sendo constatada abusividade . A repetição de indébito em dobro depende da demonstração de má-fé do credor para cobranças anteriores à modulação do EAREsp 676.608/RS (STJ). No presente caso, não há comprovação de má-fé, sendo devida a devolução simples. A sucumbência deve ser redimensionada diante da reforma parcial da sentença, fixando-se a condenação das partes ao pagamento das custas processuais pro rata e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa para cada patrono, respeitada a gratuidade de justiça concedida ao apelado . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A contratação de seguro prestamista é válida quando realizada de forma apartada, com ciência e livre escolha do consumidor, não configurando venda casada. A tarifa de registro de contrato é abusiva quando não comprovada a efetiva prestação do serviço . A tarifa de avaliação do bem é abusiva quando ausente a comprovação da efetiva prestação do serviço. A tarifa de cadastro é válida desde que respeitados os parâmetros normativos e de mercado, sendo passível de controle de abusividade no caso concreto. A repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados exige comprovação de má-fé para cobranças anteriores a 30/03/2021. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50069728320228080048, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 21/02/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO -TARIFAS DE REGISTRO DO CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM - SERVIÇOS NÃO COMPROVADOS. -
Indevida a cobrança das tarifas de registro de contrato e de avaliação de bem quando não demonstrada a efetiva prestação dos serviços
( REsp 1578553/SP). (TJ-MG - AC: 50021479620218130079, Relator.: Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto, Data de Julgamento: 31/05/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 01/06/2023)

DIREITO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO-PRESTAMISTA E TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM . NÃO COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL MINORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I . CASO EM EXAME [...] Na ausência de tal liberdade, configura-se prática abusiva, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. 4.
A cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem é considerada abusiva, pois não houve comprovação de prestação do serviço, conforme a tese firmada no tema 958/STJ
. 5. O valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) para a indenização por danos morais mostra-se desproporcional, devendo ser reduzido para R$1.000,00 (mil reais), quantia mais razoável e suficiente para reparar o dano experimentado . IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1 . A imposição de seguro prestamista ao consumidor sem liberdade de escolha da seguradora caracteriza venda casada, prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. 2.
A tarifa de avaliação de bem é ilegítima na ausência de comprovação de efetiva prestação do serviço.
(TJ-AM - Apelação Cível: 07465938920228040001 Manaus, Relator.: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 07/11/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 07/11/2024)

Importante salientar, noutro viés, que a mera constatação de gravame de alienação fiduciária no sistema RENAJUD pelo magistrado
a quo
não supre o vício da cobrança e tampouco atesta o real custo administrativo suportado pela instituição de crédito. Diante da expressa inversão do ônus da prova operada na fase de saneamento (ID 19418693), a inércia probatória completa do banco réu faz decair a presunção de legitimidade dos repasses operados.

Nesse contexto, entendo pela reforma da sentença impugnada, na medida em que a ausência de prova da contraprestação material contamina de nulidade as referidas cláusulas acessórias por manifesta abusividade.

Reconhecida a ilegalidade das cobranças das tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato, exsurge o direito do consumidor à devolução dos valores pagos indevidamente de forma dobrada.

Assim, no que concerne à forma em que deve ocorrer o aludido ressarcimento, decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp n.º 676.608/RS, que a repetição em dobro do indébito, prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
“independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”
(STJ, EAREsp n.º 676.608/RS, Relator: Min. OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21.10.2020, DJe de 30.03.2021).

Tal orientação, dotada de inequívoca eficácia persuasiva, há de ser observada a partir da publicação do referido aresto, verificada em 30.03.2021. Tendo em vista que o contrato foi firmado em 20/01/2022, revela-se cabível a devolução nos moldes definidos pelo STJ no EAREsp n.º 676.608/RS.

Nesse contexto, entendo pelo provimento parcial do recurso para determinar a devolução em dobro dos montantes extraídos a título de Tarifa de Avaliação do Bem e da Tarifa de Registro de Contrato, devendo o respectivo
quantum
ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Vencido o debate meritório e diante do parcial provimento do recurso com a reforma do julgado de primeiro grau, afasta-se a aplicação da majoração de honorários recursais prevista no artigo 85, § 11, do CPC. Torna-se necessária, contudo, a readequação proporcional dos ônus de sucumbência arbitrados na origem. Fixo os honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da condenação (artigo 85, § 2º, do CPC), distribuindo os ônus sucumbenciais reciprocamente na proporção de 60% a cargo do autor apelante e 40% sob a responsabilidade do banco apelado, observando-se, por salvaguarda legal, a suspensão da exigibilidade das verbas imputadas ao autor por ser este beneficiário da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

Do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
para reformar em parte a sentença combatida e julgar parcialmente procedentes os pedidos da exordial, para o fim de:
(i)
declarar a nulidade das cláusulas contratuais que preveem a cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem e da Tarifa de Registro de Contrato;
(ii)
condenar o requerido à restituição em dobro dos valores alusivos à tarifa de avaliação e do valor cobrado a título de registro de contrato (a ser quantificado em liquidação de sentença), devendo os montantes ser corrigidos monetariamente pelo índice IPCA-E a partir de cada desembolso (Súmula 43/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês contados da citação inicial (artigo 405 do Código Civil).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.